Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725360-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE AHLERT, LEANDRO LINDOLFO AHLERT, ALEXANDRE FREDERICO AHLERT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE FREDERICO AHLERT e OUTROS em face de BANCO DO BRASIL S.A, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0720027-90.2020.8.07.0000, declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por EDWALDO DE PAULO PERES em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Pretende o autor receber as diferenças entre a aplicação do índice de 84,32% (expurgo inflacionário de março/90), quando deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%, em relação às cédulas de crédito rural no 90/00010-2, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que está pendente de julgamento de Recurso Extraordinário. Decido. A ação Civil Pública tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal porque figuram como requeridos o BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO. Dispõe o art. 516, II, do CPC: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; No caso de ação civil pública, pacificou-se o entendimento de que o cumprimento individual de sentença pode ser ajuizado no domicílio do autor, do réu ou no local onde deve ser cumprida a obrigação. Nesse sentido, o precedente: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) Nesse passo, ainda que o autor individual do cumprimento de sentença tenha a faculdade de escolher o seu domicílio, o do requerido ou o local onde deve ser cumprida a obrigação, ele não tem a faculdade de escolher a Justiça onde correrá a execução. A sentença foi proferida pela Justiça especializada Federal, a qual possui competência para processar os cumprimentos das sentenças por ela proferidos. Ainda que os autores não pretendam a execução contra o Banco Central ou mesmo contra a União, o cumprimento deve ser feito perante a Justiça especializada, por se tratar de competência absoluta. O Excelentíssimo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, em Decisão datada de 04 de junho de 2020, proferida no AGI n. 0714013-93.2020.8.07.0000, assim consignou: “A responsabilidade da aplicação dos índices corretos inerentes às cédulas de crédito rural, mesmo nos casos dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos, acarretou a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Ainda que se trate de condenação solidária, impende destacar que as condenações impostas à Fazenda Pública, no caso à União, devem observar o regime de precatórios. Ademais, a liquidação provisória de sentença sem a presença de todas as partes que foram condenadas poderá acarretar a nulidade de todo o procedimento, o que vai de encontro aos princípios da celeridade, da economia e da duração razoável do processo. (...) O título judicial foi formado perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Logo, todas as partes condenadas têm o direito de integrar a liquidação de sentença, ainda que seja preservada eventual pretensão de regresso, diante da afetação ao regime de precatório, pois a condenação também foi imposta à União.” Ante o exposto, declino da competência, para declarar competente uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos com as cautelas de estilo. Fica a parte intimada. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) se trata de cumprimento de sentença ajuizado em face de um dos devedores solidários (Banco do Brasil), em razão da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que está pendente de julgamento de Recurso Extraordinário; 2) é uma faculdade do credor demandar de um ou de todos os devedores solidários; 3) se tratando de sociedade de economia mista, a competência para julgar o feito é da justiça estadual, nos termos do Enunciado n. 42 da Súmula do STJ; 4) o caso preenche os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ante ao exposto, requer o recebimento do presente agravo de instrumento e a concessão da tutela antecipada recursal, determinando-se a continuidade do feito junto à Justiça Estadual. Quanto ao julgamento de mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada, sendo fixada a competência da Justiça Estadual para o feito. Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil, com a consequente reforma da decisão recorrida, declarando a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, bem como pela manutenção da União Federal no polo passivo da demanda.” DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo (Ids 18033630 e 18033631). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Analisando-se o pedido, porém, percebe-se que se trata, na verdade, de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal até o julgamento do recurso. Por essa razão, o pedido de tutela de urgência será admitido com sendo pedido de atribuição de efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No caso concreto, o agravado foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil a ressarcir os prejuízos suportados. Em se tratando de obrigação solidária, o credor pode exigir a totalidade do crédito de todos ou de apenas um dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil. Tendo a parte optando por exigir a totalidade do crédito em face do Banco do Brasil, e sendo este uma sociedade de economia mista, resta afastada a incidência do art. 109, I, da CRFB, atraindo, por sua vez, a aplicação do Enunciado 42 da Súmula do STJ. Nesse sentido, vide julgado da AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 516, II DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE. DECISÃO MANIDA. 1. Não comporta conhecimento o pedido de suspensão da execução inexigibilidade do título judicial, pois a matéria não foi objeto de apreciação na instância de origem, representando nítida inovação recursal, de modo que sua apreciação resultaria em inadmissível supressão de instância. 2. Tratando-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, consoante tese consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 1243887/PR). 2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação (REsp 1145146/RS). 4. Sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que se trata de opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e desprovidos. (TJDFT, Acórdão n. 1190106, AGI 0708158-70.2019.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 31 de julho de 2019). Realizando o cotejo analítico, percebe-se a similitude fático-jurídica do julgado acima descrito com o caso concreto, na medida em que ambos versam sobre a competência jurisdicional em caso de ajuizamento de cumprimento de sentença em face somente do Banco do Brasil, decorrente da Ação Civil Pública 94.008514-1. Resta demonstrada, pois, a probabilidade do direito. No que concerne à urgência, esta resta caracterizada pela possibilidade de encaminhamento dos autos à Justiça Federal, antes do deslinde do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão do processo de origem até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 12:06:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador